Tribunal: TJMT
Processo: 1014457-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014457-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR ANTONIO MOREIRA - CPF: 345.480.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DE SERVIDOR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que concedeu tutela de evidência para suspender os efeitos do Decreto Municipal n.o 297/2023, determinando o retorno da agravante à disponibilidade ou seu aproveitamento em cargo compatível com aquele para o qual foi aprovada em concurso público.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da discussão reside na adequação da Ação Civil Pública para impugnar ato administrativo de aproveitamento de servidor público, bem como na verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência.

III. Razões de decidir

3. A Ação Civil Pública não se presta ao controle concentrado de constitucionalidade de atos administrativos individuais e concretos. Todavia, a pretensão
veiculada na ação não busca invalidar a ato normativo de forma abstrata, mas sim anular um ato concreto que, segundo a inicial, afronta diretamente os princípios constitucionais da Administração Pública.

4. A tutela de evidência somente pode ser concedida quando preenchidos os requisitos do artigo 311, do CPC, o que não se verifica no caso, pois existem elementos que ensejam dúvida razoável sobre a ilegalidade do aproveitamento da agravante.
5. A discussão sobre a compatibilidade entre os cargos de Analista Tributário e Procurador Jurídico Fazendário exige instrução probatória, impossibilitando a concessão de tutela antecipada com base em evidência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de evidência concedida na origem. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de evidência requer a ausência de dúvida razoável sobre a ilegalidade do ato impugnado, o que deve ser aferido com base na instrução probatória do caso concreto."

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por ELIDIANE JOSÉ DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos de n.° 1000342-80.2024.811.0095, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, que concedeu a tutela de evidência, nos seguintes termos (ID. 154744895 – processo n.° 1000342-80.2024.811.0095):

“
Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA”
ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PARANAÍTA e ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS.

Depreende-se da Inicial, em síntese, que por meio da Lei Complementar Municipal n. 202/2023, houve a extinção do cargo de Analista Tributário, havendo, posteriormente, através do Decreto Municipal n.° 297/2023, o reaproveitamento da servidora que o ocupava, Sra. ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS, ora requerida, no cargo de Procuradora Jurídica Fazendária.

Narra-se, porém, que o cargo de Procurador Jurídico Fazendário é de carreira diversa da anteriormente ocupada pela servidora, eis que para o adequado aproveitamento do servidor público estável, é necessário que se efetive em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, conforme estabelece o art. 38 e seguintes do Estatuto do Servidor Municipal de Paranaíta (Lei Complementar n.o 012/2010).

Ocorre que, segundo o narrado, houve, na verdade uma ascensão funcional da servidora, havendo, para além da incompatibilidade das atribuições do cargo, diferença remuneratória, o que é inconstitucional, tendo em vista que somente poderia assumir o cargo público após aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), salvo as hipóteses excepcionais previstas na Constituição, de modo que a referida ascensão viola o princípio do concurso público.

Alega que isso, inclusive, já foi concluído pelo STF, conforme estabelecido na Súmula Vinculante n.° 43.

Segue argumentando que, com base no art. 37, §2o, da CF/88, há de ser declarada a nulidade do Decreto Municipal n.o 297/2023, bem como a punição da autoridade responsável, haja vista a não observância do princípio do concurso público, disposto no art. 37, II, da CF/88.

Sustenta, assim, que requisitos para ingresso e as atribuições dos cargos de Analista Tributário e de Procurador Jurídico Fazendário são incompatíveis, o que inviabiliza a utilização do instituto do aproveitamento e torna o Decreto Municipal n.° 297/2023, que nomeou a servidora ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS, anteriormente ocupante do cargo de Analista Tributário, para o cargo de Procurador Jurídico Fazendário, sob o fundamento de aproveitamento, nulo.

Sob alegação que a narrativa da Inicial é comprovada por tese firmada em súmula vinculante (Súmula Vinculante n.° 43 do STF), requer-se, em sede de tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC:

i. Seja decretada a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n.o 297/2023, com o consequente retorno da servidora ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS à disponibilidade ou seu aproveitamento em cargo compatível com aquele para o qual foi aprovada em concurso público.

Com a Inicial, documentos.

Custa isentas (art. 18 da LACP e art. 4o, III, da Lei n.o 9.289/96).

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC),
RECEBE-SE

a Inicial
.

II.1 DO PEDIDO DE TUTELA
DE EVIDÊNCIA

Quanto à
TUTELA PROVISÓRIA
(concessão de tutela de evidência), o artigo 311 do CPC estabelece que a tutela de evidência poderá ser concedida “
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
’’, quando verificada uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, transcreve-se:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Importante consignar que no caso descrito no inc. II do art. 311, trata-se de fato que não dependa de outra prova, bastando a documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina explica:

[...] não pode haver controvérsia, na jurisprudência, acerca da procedência do que se pede. Como parâmetro para se aferir a ausência da controvérsia sob o aspecto jurídico da questão, indica a lei processual a existência de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em súmula vinculante. É necessário conferir, in concreto, ao invocar a orientação jurisprudencial, se a jurisprudência mantém-se constante, no sentido antes sumulado ou do que antes se decidiu, através da técnica de recursos repetitivos’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Em síntese, alega a parte-requerente que os requisitos para ingresso e as atribuições dos cargos de Analista Tributário e de Procurador Jurídico Fazendário são incompatíveis, o que inviabiliza a utilização do instituto do aproveitamento e torna o Decreto Municipal n.° 297/2023, que nomeou a servidora ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS, anteriormente ocupante do cargo de Analista Tributário, para o cargo de Procurador Jurídico Fazendário, sob o fundamento de aproveitamento, nulo.

Sobre o assunto, alega que a base argumentativa está respaldada notadamente em entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.o 43.

Pois bem.

Sobre o reaproveitamento de servidor em disponibilidade, o Estatuto do Servidor Municipal de Paranaíta (Lei Complementar n.o 012/2010), dispõe o seguinte:

Art. 38. O Servidor estável será posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Art. 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

§ Único. A Secretaria de Administração, através do Departamento de Recursos Humanos, determinará o imediato aproveitamento do servidor em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal.

Pelo transcrito, nota-se que para que haja legalidade no aproveitamento do servidor é imprescindível que a efetivação se dê em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado nos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal (art. 39).

Cinge-se, a controvérsia, portanto, na verificação acerca da compatibilidade ou não entre o cargo de Analista Tributário e Procurador Municipal Fazendário.

No que concerne ao Analista Tributário, a Lei Complementar Municipal n.o 134/2019 traz o seguinte (Disponível em:
https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_downloads/10899.pdf
. Acesso em 30/04/2024).

O vencimento inicial do Analista Tributário, antes da extinção do cargo pelo Decreto Municipal, era de R$5.367,33:

Já os requisitos para ingresso na carreira de Procurador Municipal, estão dispostos no artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Paranaíta, dentre eles está a aprovação em concurso público de provas e títulos, devendo ser observadas, nas nomeações, a ordem de classificação:

Art. 61. O ingresso na carreira do Procurador Municipal
far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização
, inclusive na elaboração do programa e quesitos das provas,
observadas, nas nomeações, a ordem de classificação
.

O item 1.4.6 da Lei Complementar Municipal no. 202/2023 (Disponível em:
https://www.paranaita.mt.gov.br/fotos_downloads/14346.pdf
. Acesso em 30/04/2024) dispõe acerca dos requisitos e atribuições ao cargo de Procurado Jurídico Fazendário:

1.4.6 - CARGO: PROCURADOR JURÍDICO FAZENDÁRIO. Provimento: EFETIVO REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Idade: Mínima de 21 (vinte e um) anos; Instrução: Ensino Superior Completo nas áreas de Graduação especificada, com registro no órgão competente (OAB = Ordem dos Advogados do Brasil).

Mais adiante, na mesma LC, tem-se as atribuições inerentes ao cargo:

O vencimento inicial do Procurado Jurídico Fazendário é de R$6.440,80:

Aparentemente, portanto, há distinção entre as atribuições do cargo de Analista Tributário (estabelecida na Lei Complementar Municipal n.o 134/2019) com a descrição do cargo de Procurador Jurídico Fazendário (disposto tem 1.4.6 da Lei Complementar Municipal no. 202/2023), bem como remuneração distinta, tendo este o valor remuneratório maior do que aquele.

Nota-se que o cargo de Analista Tributário não traz atribuição inerente ao o exercício da advocacia, controle das leis e orientação dos trabalhos pertinentes a área do direito junto à Assessoria Jurídica Municipal tal qual traz o cargo de Procurador Jurídico Fazendário.

É de se verificar, portanto, em sede de cognição sumária, a incompatibilidade dos referidos cargos, de modo que houve, pelo Decreto Municipal n.° 297/2023, aparente ascensão funcional da requerida ELIDIANE, agindo a Administração em contrariedade do que dispõe o art. 39 do Estatuto do Servidor Municipal de Paranaíta.

E mais, a referida ascensão funcional viola o princípio do concurso público, disposto no art. 37, II, da CF/88, assim transcrito:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O Supremo Tribunal Federal consolidou na Súmula Vinculante n.° 43, o seguinte:

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira para na qual anteriormente investido.

Logo, o enquadramento da requerida ELIDIANE JOSE DA SILVA, no cargo de Procuradora Jurídica Fazendária, revela-se transposição de cargos públicos, cujos requisitos e atribuições são diversos, situação, como mencionada, vedada constitucionalmente.

Do TJMT, cita-se:

Agravo de Instrumento n.o 1009556-94.2021.8.11.0000 Agravante: MÁRCIA FERRAZ DA ROSA E ÉRICA SILVIA PAULINO Agravado: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 23/08/2022 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão de tutela antecipada formulada pelos Agravantes, objetivado a manutenção em cargo diverso para o qual foram aprovadas mediante concurso público, a priori ̧ se revela em verdadeiro pedido de reenquadramento funcional, o que é terminantemente vedada pela legislação pátria. 2. Súmula Vinculante 43 do STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”. 3. Recurso conhecido e
improvido.

(TJ-MT 10095569420218110000 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2022)

Por tais razões, a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 297/2023 é a medida a ser adotada.

Assim,
DEFERE-SE o pedido de tutela de evidência, nos termos pleiteados pelo Ministério Público, com fundamentado no art. 311, II,
in fine,
parágrafo único
,
do CPC.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto, neste estágio processual,
DEFERE-SE
o pedido de
TUTELA DE EVIDÊNCIA
, isto para:

i.
DECRETAR
, até decisão posterior em sentido contrário, a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n.o 297/2023, com o consequente retorno da servidora ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS à disponibilidade ou seu aproveitamento em cargo compatível com aquele para o qual foi aprovada em concurso público.

a. Prazo de 10 dias para cumprimento,
devendo o Município informar neste processo e no prazo de 5 dias após o cumprimento o que foi feito.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

No mais, à SECRETARIA para:

1.
INTIMAR
a parte-autora da presente decisão;

2.
INTIMAR a requerida para cumprimento da decisão;

a.
No mesmo ato, CITAR
a parte-requerida para que apresente resposta (inclusive contestação). Prazo: 30 dias;

3. Após,
VISTAS
à parte-autora para, querendo, impugnar a contestação;

4. Após,
conclusos.

Intimar. Cumprir
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a carência da ação, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob o argumento de que a ação civil pública não se presta ao controle de constitucionalidade de ato normativo municipal, além da ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para propor ação direta de inconstitucionalidade.

Ainda de forma preliminar, sustenta a incompetência absoluta do juízo
a quo
para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, bem como a impossibilidade de concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

No mérito, aduz que não estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de evidência, afirmando que o ato praticado pelo Prefeito Municipal de Paranaíta não caracteriza a transposição de cargos e não é, nem de longe, evidente.

Afiança que os fatos comprováveis de forma documental não se subsumem ao Tema n.° 43, do STF, uma vez que o cargo de Analista Tributário é mais amplo que o de Procurador Fazendário Municipal, já que pode ser exercido por servidores habilitados em Direito, Economia, Administração e Contabilidade. Portanto,
“
as exigências para investidura e as atribuições do cargo de Procurador Fazendário estão
incluídas
naquelas atinentes ao cargo de Analista Tributário quando for investido profissional do Direito
”.

Pontua, nesse contexto, que há compatibilidade entre os cargos e o preenchimento dos requisitos legais para a utilização do instituto do aproveitamento, não havendo que se falar em remuneração distinta entre os cargos, pois a Lei Complementar Municipal n.° 204/2023 prevê, para ambos, a remuneração de R$ 5.367,33 (cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

Consigna que há necessidade de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, por impossibilidade de cumprimento da tutela de evidência, a fim de evitar a imposição de ônus e perdas excessivas ao Município de Paranaíta, MT, e à servidora agravante, que ficará mais de 06 (seis) meses recebendo sua remuneração sem poder exercer as suas respectivas funções, o que lhe impedirá de progredir na carreira e causará inquestionáveis danos ao erário público.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (216503669):

“1.) seja o presente recurso recebido e concedido o
imediato efeito suspensivo
ao vertente RAI, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, para
obstar a produção de qualquer efeito imediato
pela r. decisão impugnada (id. 154744895, do processo número 1000342- 80.2024.8.11.0095) até o julgamento final deste Recurso, considerando os vícios processuais apresentados em preliminares, bem como, por todo o mérito deste recurso;

2.) seja o r. Juízo
a quo
concitado a prestar informações;

3.) seja o agravado intimado para, querendo, apresentar suas contrarrazões;

4.)
no mérito
, seja PROVIDO o pedido principal deste RAI para
anular a decisão impugnada
, ficando rejeitada no processo de origem a tutela de evidência requerida na inicial em razão de estarem ausentes os pressupostos para tanto;

5.)
subsidiariamente
, também
no mérito
, acaso não seja acolhido o pedido do item anterior (item "4"),
o que sinceramente não se espera
, requer seja provido o pedido principal para
modular os efeitos da r. decisão que concedeu a tutela de evidência no processo de origem
, de modo que tal decisão
apenas possa produzir efeitos quando o ente municipal tenha a possibilidade de propor ao Poder Legislativo a criação de novo cargo efetivo
”.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 216874687).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, argumentando o cabimento da ação civil pública, por se tratar de hipótese de controle de legalidade, uma vez que a natureza jurídica do Decreto Municipal questionado é de ato de mera gestão, não sujeito ao controle direto de constitucionalidade, bem como a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de evidência na origem, diante da violação de tese firmada em súmula vinculante (ID. 227285163).

Contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs “
AGRAVO INTERNO
”, alegando que a manutenção da servidora no cargo questionado causa prejuízo ao exercício da advocacia pública, porquanto possibilita a percepção de honorários, culminando em ascensão funcional vertical, postulando pela revogação da decisão que recebeu o recurso e suspendeu os efeitos da decisão
a quo
(ID. 230027152).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, a servidora agravada pugnou pelo não provimento do agravo regimental (ID. 235348654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
desprovimento

do instrumento e
provimento
do Agravo Interno
”
(
ID. 253590681).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por ELIDIANE JOSÉ DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, nos autos de n.° 1000342-80.2024.811.0095, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT, que concedeu a tutela de evidência para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n.° 297/2023, com o consequente retorno da parte agravante à disponibilidade ou seu aproveitamento em cargo compatível com aquele para o qual foi aprovada em concurso público.

Extrai-se dos autos de origem que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, asseverando que a servidora ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS, posta em disponibilidade após a extinção do cargo de Analista Tributário pela Lei Complementar Municipal n.° 202/2023, foi aproveitada ilegalmente no carto de Procurador Jurídico Fazendário, pelo Decreto Municipal n.° 297/2023, em violação ao princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n.° 43.

O juízo
a quo
, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, concluiu pela existência dos pressupostos para a concessão da tutela de evidência, motivo pelo qual determinou a suspensão do Decreto citato, consoante decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINARES

Preliminarmente, a parte agravante suscita inadequação da via eleita, a ilegitimidade ativa da Promotoria de Justiça, a incompetência absoluta do Juízo
a quo
e a impossibilidade de tutela provisória em face da Fazenda Pública.

Com relação à inadequação da via eleita, a parte agravante argumenta que a Ação Civil Pública não se presta ao controle de constitucionalidade de ato normativo municipal quando constitui o pedido da ação.

A esse respeito, conforme consignado na decisão que recebeu o presente recurso, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que somente é cabível a alegação de inconstitucionalidade de normas em Ação Civil Pública, desde que de maneira incidental, como causa de pedir, não de pedido. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em que se apontou, com fundamento na regra do concurso público, inconstitucionalidade na nomeação para o cargo em comissão de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Casa Branca/SP.

2. Reformando a sentença que julgara os pedidos procedentes, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito ( CPC, art. 485, VI), sob a seguinte fundamentação: "embora descrita como pedido incidental, a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais em tese caracteriza o objeto principal desta ação civil pública, sendo os demais pedidos suas consequências lógicas. Trata-se de pleito que deve ser deduzido em caráter de controle concentrado" (fl. 533, e-STJ).

3. Inicialmente, deve-se assentar que o Recurso Especial merece conhecimento, porquanto nele se formula questionamento de natureza processual, estritamente jurídica, e que independe de interpretação de lei local.

4. Quanto ao mérito, "
é pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental
" ( AgRg no REsp 1.106.972/RS, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2009). Nesse sentido: REsp 419.781/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2002; EREsp 439.539/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28.10.2003; EREsp 303.174/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ de 1o.9.2003.

5. De acordo com essa orientação, "Não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público" ( REsp 610.439/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1o.9.2006, destacado).

6. Na mesma direção, "O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público [...] desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina" ( Rcl 1.898/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.8.2014, destacado).

7. No caso, pediu-se na Petição Inicial: "seja julgada procedente a presente demanda, para o fim de declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade de todos os dispositivos de leis municipais, especialmente as previsões de cargos em comissão de Assessor Jurídico (Lei Complementar no 02/2014) da Câmara Municipal, ou atos administrativos que declaram de livre provimento os referidos cargos Jurídicos, impondo à requerida as obrigações de fazer e não fazer, consistentes na proibição de nomeação ou contratação de novos servidores para o Jurídico e na exoneração de todos aqueles que ocupam cargos ou funções em comissão, no prazo de 06 (seis meses), sendo que a nomeação de novos servidores para tais cargos ou funções, a partir de tal data, somente pode ocorrer mediante concurso de provas e títulos, na forma prevista na Constituição Federal [...], além da responsabilidade pessoal da autoridade responsável pelo ato" (fl. 33, e-STJ).

8. Como se vê, embora tenha requerido provimento que viesse a "declarar [...] a inconstitucionalidade de todos os dispositivos de lei", o autor expressamente o requereu "de forma incidental". Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação ( CPC, art. 322), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer, tudo a indicar que a admissão da Ação Civil Pública encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

9. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com devolução dos autos à origem, a fim de que, reconhecida a admissibilidade da via eleita, tenha prosseguimento o julgamento”.

(STJ - AREsp: 1852426 SP 2021/0066959-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021). (Grifo nosso).

Da análise dos autos de origem, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pela decretação da nulidade do Decreto Municipal n.° 297/2023, diante da suposta incompatibilidade do artigo 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal, ou seja, derivando da alegada inconstitucionalidade do Decreto, pedido principal formulado na petição inicial.

Tal circunstância, a princípio, aponta para a inadequação da via eleita, porquanto a Ação Civil Pública não pode ser utilizada para controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo.

Todavia, necessário enfatizar que nas ações constitucionais de controle concentrado, o exame da constitucionalidade ocorre em abstrato, ou seja, trata-se de um processo de natureza objetiva, de modo que se faz necessário que o ato goze de autonomia nomológica, apresentando, pois características de abstração, generalidade, autonomia e imperatividade.

Com efeito, conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello,
“
decreto é a forma pela qual o Chefe do Poder Executivo (federal, estadual, distrital e municipal) expede atos de sua competência privativa (art. 84 da CF/88). Assim
, por meio de decretos são expedidas quer normas gerais, como os regulamentos, quer normas individuais, isto é, atos concretos, da alçada do Chefe de Executivo
" (
in
Curso de direito administrativo. 27. ed. Malheiros: São Paulo, 2010). (Grifo nosso).

Romeu Filho e Marcondes Martins, por sua vez, ensinam que os Decretos
“
são veículos introdutores de normas privativos do Chefe do Executivo, em decorrência de expressa previsão constitucional (art. 84, IV e VI, da CF/1988). Os decretos sobre a organização e o funcionamento da administração e os decretos de extinção de cargos públicos podem ser delegados aos Ministros de Estado, ao Procurador Geral da República e ao Advogado-Geral da União, na órbita federal, e, por simetria, aos Secretários, ao Procurador Geral de Justiça e ao Procurador-Geral do Estado ou do Município, na órbita estadual e municipal (art. 84, VI e parágrafo único , da CF/1988).
Esses veículos podem introduzir normas concretas, como os decretos de utilidade pública e os decretos que extinguem cargos, e introduzir normas abstratas, como os decretos regulamentares
. Por serem privativos, é comum sua utilização pelo Chefe do Executivo para edição de uma norma administrativa, independentemente de seu conteúdo
."
(FILHO, Romeu; MARCONDES, Martins. Capítulo 2. Classificação dos Atos Administrativos In: FILHO, Romeu; MARCONDES, Martins. Ato Administrativo e Procedimento Administrativo - Vol. 5 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.”. (Grifo nosso).

Assim, apenas os Decretos com características de abstração e generalidade e que estejam dotados do mínimo de atributos de ato normativo é que estão tutelados pela via direta de controle de constitucionalidade.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto no 35.851/14 do Distrito Federal. Preliminar de inadequação da via eleita. Impossibilidade de controle concentrado de ato normativo de efeitos concretos. Precedentes. 1.
Na linha consentânea com a jurisprudência da Corte, somente atos normativos pautados pelos critérios da generalidade e da abstratividade são passíveis de ataque na via da ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 102, I, a, da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1005954 DF - DISTRITO FEDERAL 0031260-07.2015.8.07.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-126 26-06-2018).

Na hipótese do processado, o Decreto Municipal n.° 297/2023, que dispõe sobre o aproveitamento da servidora pública ELIDIANE JOSÉ DA SILVA VALENTINI BASTOS, constitui um ato administrativo discricionário, individual e concreto, de natureza de gestão e não normativo.

Em outras palavras, uma manifestação da administração pública que, ao afetar um servidor específico, ocorre de forma concreta e individualizada, sem estabelecer regras gerais (abstrata e genérica), de forma a gerenciar situações administrativas, apenas concretizando regras preexistentes.

Vê-se, portanto, a manifesta ausência de abstração e generalidade suficientes do ato impugnado para legitimar que seja submetido ao controle concentrado de constitucionalidade, tanto que explicita o nome da única servidora pública atingida por ele, ora agravante.

Nesse ponto, convém explicitar que a noção de ato normativo, para efeito de fiscalização da constitucionalidade em tese, requer, além de sua autonomia jurídica, a constatação do seu coeficiente de generalidade abstrata, bem assim de sua impessoalidade.

Dessa maneira, não estando inserido no rol de atos normativos, a despeito de abrigar comando inconstitucional, o Decreto Municipal em discussão está sujeito à revogação ou anulação. A propósito, é o que leciona Belizário Lacerda:

“Seriam todos esses atos administrativos normativos
in thesi
objeto de controle de constitucionalidade?

Sim. Exata e justamente porque potencialmente todas essas espécies podem abrigar comandos inconstitucionais.

E quanto aos demais atos ou procedimentos administrativos, que não se inserem entre as espécies de atos normativos, mas que inobstante abriguem determinação inconstitucional?

Esses serão alvos de revogação ou anulação, que são as modalidades de extinção do ato administrativo em geral
. (Argüição de Inconstitucionalidade no
RMS 1.962-7-MS
. Revista do Superior Tribunal de Justiça, n. 110, ano 10, Brasília, out., 1998)”. (
LACERDA, Belizário.
49. Inconstitucionalidade ou ilegalidade do ato administrativo normativo?
In: PIETRO, Maria; SUNDFELD, Carlos.
Direito administrativo: Ato administrativo, bens públicos e intervenção administrativa na propriedade
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2012).

Feitas essas considerações, não há que se falar em carência de ação, por inadequação da via eleita, uma vez que a Ação Civil Pública, na origem, tem como finalidade a anulação de ato administrativo não normativo.

Demais disso, não estando o ato sujeito ao controle direto de constitucionalidade, encontram-se prejudicadas as insurgências quanto à ilegitimidade ativa do Promotor de Justiça para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como de incompetência do juízo
a quo
para o processamento da ação.

À vista disso,
REJEITO
as preliminares aventadas.

DO MÉRITO

Do exame do processado, infere-se que o mérito recursal se restringe à presença, ou não, dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela de evidência concedida na origem.

Como se sabe, a tutela de evidência é espécie de tutela provisória concedida apenas com base na demonstração da evidência do direito da parte, sem a análise, todavia, da urgência do pleito.

Trata-se, portanto, de tutela relacionada com o provimento de caráter antecipatório e satisfativo da pretensão autoral, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

"A tutela de evidência, embora haja controvérsia, pode dar-se por qualquer provimento que se mostre adequado às circunstâncias do caso concreto; seja por meio de medida satisfativa, seja por medida conservativa. O que distingue a tutela da evidência das medidas de urgência é a desnecessidade do periculum in mora (art. 311, caput). Este pode favorecer o seu deferimento, mas não é o requisito indispensável. Os casos de tutela de evidência são tipicamente hipóteses de antecipação de tutela satisfativa, mesmo porque o que se protege diretamente é a própria usufruição do direito material e não propriamente a conservação da utilidade do processo. Não é fácil imaginar, em concreto, medidas apenas cautelares na espécie. Não se pode, nada obstante, ser radical a ponto de se negar, em caráter absoluto, o cabimento eventual de medida cautelar, dentro da sistemática da tutela de evidência. Como as medidas cautelares não prescindem do pressuposto do perigo de dano, o caso acabaria, na maioria das vezes, melhor enquadrado nas tutelas de urgência do que na tutela de evidência. No entanto, o direito positivo prevê alguns casos de medidas cautelares que, sem o pressuposto do periculum in mora, cuidam da proteção de direito evidentes (...). Em todas as hipóteses, o fundamento da medida cautelar é simplesmente a comprovação imediata do direito material da parte sem qualquer cogitação de risco iminente de prejuízo para o credor, de modo que a tutela se apresenta como relacionada com o direito evidente apenas." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 676-677).

Sua concessão, assim, depende da comprovação suficiente do direito material alegado, inexistindo oposição aos fatos constitutivos da requerente, independente da demonstração de perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional.

De acordo com o artigo 311, do CPC, o deferimento da tutela de evidência liminar depende da comprovação documental das alegações de fato e houver, cumulativamente, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante,
in verbis
:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Na hipótese, o julgador singular fundamentou sua decisão no argumento de que o aproveitamento da servidora ocorreu em cargo de atribuição e vencimento incompatíveis com o cargo extinto, o que configura transposição de cargo, em afronta à Súmula n.° 43, do STF, que assim enuncia:

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira para na qual anteriormente investido”.

Entrementes, a situação posta nos autos,
primo ictu oculi
, apresenta particularidades que exigem uma análise quanto à aplicabilidade, ou não, da Súmula à hipótese, circunstância que, nos dizeres de Arruda Alvim, inviabiliza a medida antecipada. Veja-se:

“Por óbvio, e pela letra do próprio art. 311, II, do CPC/2015, a tutela provisória de evidência só é possível nos casos em que os fatos do caso em nada alteram a solução jurídica adotada. Casos faticamente complexos já nascem com aptidão de discussão a respeito de se uma tese repetitiva é, ou não, aplicável, o que inviabiliza a medida antecipada" (
ALVIM, Arruda.
2.4 Tutela de evidência
In: ALVIM, Arruda.
Novo contencioso cível no CPC/2015
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016).

Os documentos constantes do processado evidenciam que a parte agravante foi admitida ao quadro efetivo de servidores do Município de Paranaíta, MT, mediante concurso público para o cargo de Analista Tributário, pertencente ao grupo funcional de Técnico de Nível Superior – TNS.

Referido cargo, porém, foi extinto pela Lei Complementar Municipal n.° 202/2023, razão pela qual a servidora agravante foi posta à disposição, nos termos do artigo 38, da Lei Complementar Municipal n.° 012/2010 e, como já exposto, aproveitada no cargo de Procurador Jurídico Fazendário pelo Decreto n.° 297/2023.

O julgador singular, na análise do caso, considerou que o cargo de Analista Tributário, com base na Lei Complementar Municipal n.° 134/2019, exigia, como requisitos para provimento, Ensino Superior Completo nas áreas de Graduação Administração, Contabilidade, Economia ou Direito, com registro no órgão competente, enquanto que de acordo com o disposto no artigo 61, da Lei Orgânica Municipal,

“
O ingresso na carreira do Procurador Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, inclusive na elaboração do programa e quesitos das provas, observadas, nas nomeações, a ordem de classificação”.

Todavia, a
prima facie
, a Lei Complementar Municipal n.° 014/2010, com as alterações promovidas pelas LCs n.° 202/2023 e 204/2023, faz distinção em relação à carreira de Procurador Jurídico Fazendário e à de Procurador Municipal, esta última prevista na Lei Orgânica do Município. Confira-se:

“
1.4.6 - CARGO: PROCURADOR JURÍDICO FAZENDÁRIO.
(criado pela Lei Complementar 202/2023)

Provimento: EFETIVO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade:
Mínima de 21 (vinte e um) anos;

Instrução
: Ensino Superior Completo nas áreas de Graduação especificada, com registro no órgão competente (OAB = Ordem dos Advogados do Brasil).

CONDIÇÕES DE TRABALHO
:

Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas;

Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética:
Executar as atribuições do cargo de Procurador Jurídico Fazendário. Trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder aquisição, guarda e distribuição de material,
redigir pareceres
, etc. Exercer a advocacia, controle das leis e orientação dos trabalhos pertinentes a área do direito junto à Assessoria Jurídica do município.

Descrição Analítica:
Verificar o cumprimento das leis tributárias; mediante assessoramento jurídico, auxiliando a exercer a fiscalização geral quanto à aplicação das leis nas áreas de sua competência; Orientar os contribuintes quanto às legislações tributárias municipais; Coordenar projetos de tributação municipal e revisão de código tributário; Intimar contribuintes ou responsáveis; Proceder quaisquer diligências; Prestar informações e emitir pareceres, elaborar relatórios de suas atividades; Desenvolver juntamente com a Assessoria Jurídica/Procuradoria Jurídica do Município o suporte jurídico à Prefeitura em qualquer foro ou Juízo, por delegação específica do Prefeito; assessorar o Procurador Jurídico no exercício de suas funções; elaborar pareceres jurídicos, peças processuais e minutas, bem como realizar estudos e pesquisas de interesse do órgão; propor ao Procurador Jurídico Geral a adoção de medidas que possam uniformizar a instrução dos processos administrativos; assessorar a Procuradoria Jurídica nos assuntos relativos à matéria de sua competência; prestar assessoramento às unidades da Prefeitura, em assuntos de natureza jurídica; proceder análise e preparação de contratos convênios e acordos em que a Prefeitura seja parte; elaborar minutas de decretos, projetos de Lei, razões de veto e textos para publicação de atos oficiais; organizar e manter atualizado o Centro de Documentação Jurídica da Prefeitura na área Fiscal; defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município; Assessorar tecnicamente nas questões jurídicas; efetuar a cobrança judicial da Dívida Ativa; emitir, por escrito, os pareceres que lhes forem solicitados, fazendo os estudos necessários de alta indagação, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, que interessarem ao Serviço Público Municipal; estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos; estudar, redigir e minutar termos de compromisso e responsabilidade, atos que se fizerem necessários à legislação municipal; proceder a pesquisa tendentes a instruir processos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato”.

“2.1.1 - CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL

Provimento: EFETIVO

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Instrução:
Formação Superior em Direito.

Habilitação:
Ensino Superior Completo (Direito) com registro no órgão competente e Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Geral:
Carga horária semanal de no mínimo 20 (vinte) horas.

Especial:
Cargo de Dedicação Exclusiva e Tempo Integral, sujeito a trabalho externo, realização de viagens e trabalhos aos sábados, domingos e feriados; atendimento ao público e uso de uniforme.

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética:
Exercer a advocacia, controle e das leis e orientação dos trabalhos pertinentes a área do direito junto à Assessoria Jurídica do município.

Descrição Analítica:
Desenvolver juntamente com a Assessoria Jurídica/Procuradoria Jurídica do Município o suporte jurídico à Prefeitura em qualquer foro ou Juízo, por delegação específica do Prefeito; assessorar o Procurador Jurídico no exercício de suas funções; elaborar pareceres jurídicos, peças processuais e minutas, bem como realizar estudos e pesquisas de interesse do órgão; examinar os processos relativos às concessões de licenças e/ou afastamento aos servidores municipais, processos disciplinares, avaliações, e demais processos da Administração de Pessoal, com vista a assegurar a legalidade de concessão de tais benefícios e/ou penalidades; propor ao Procurador Jurídico a adoção de medidas que possam uniformizar a instrução dos processos administrativos; assessorar o Procurador Jurídico nos assuntos relativos à matéria de sua competência; prestar assessoramento às unidades da Prefeitura, em assuntos de natureza jurídica; proceder análise e preparação de contratos convênios e acordos em que a Prefeitura seja parte; elaborar minutas de decretos, projetos de Lei, razões de veto e textos para publicação de atos oficiais; organizar e manter atualizado o Centro de Documentação Jurídica da Prefeitura nas áreas Fiscal, Legislativa, Administrativa, Fundiária e Assuntos complementares; participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente; defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município; Assessorar tecnicamente nas questões jurídicas, relativas à administração de recursos materiais, orçamentários, financeiros e de Recursos Humanos; Acompanhar o desenvolvimento, nos aspectos técnicos e operacionais, dos contratos, convênios e consórcios realizados pelo Município; participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; efetuar a cobrança judicial da Dívida Ativa; emitir, por escrito, os pareceres que lhes forem solicitados, fazendo os estudos necessários de alta indagação, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; responder as consultas sobre interpretação de textos legislativos, que interessarem ao Serviço Público Municipal; estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o Município a solucionar problemas administrativos; estudar, redigir e minutar termos de compromisso e responsabilidade, contratos de concessão,

Desse modo, os elementos probatórios, diferentemente da conclusão do magistrado de primeiro grau, incitam dúvidas quanto à ilegalidade apontada na petição inicial e, igualmente, se o aproveitamento da servidora constitui, ou não, ofensa à Súmula n.° 43, do STF.

Assim, conclui-se que tais pontos devem ser analisados ao longo da instrução probatória da demanda e, portanto, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência postulada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.

2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial”.

(STJ - AgInt na Pet: 12363 RJ 2018/0250623-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. VÍCIO SANADO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Contradição. Tendo o pleito recursal se fundamentado na tutela de evidência e não na de urgência, cabível o saneamento da contradição apontada. Tutela de evidência. Art. 311, inciso IV do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Caso. Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, eis que há dúvida razoável no direito buscado. Decisão mantida por fundamento diverso. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME”.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70083561670 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 12/03/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE ORDEM AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA O NOME DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Para a concessão da tutela de evidência é dispensada a urgência ou perigo de demora, tratando-se de requisitos distintos daqueles costumeiramente exigidos para a concessão de liminares, havendo clara distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência.

2 - Para concessão de tal medida liminar de evidência é necessário que esteja caracterizado o abuso no direito de defesa (o que pressupõe apresentação de contestação, ou o direito alegado possa ser comprovado documentalmente e esteja respaldado por súmula vinculante, ou se trate de pedido reipersecutório, ou, por fim, se o réu não opuser prova capaz de gerar dúvida no direito alegado pelo autor. Requisitos, contudo, não preenchidos no caso dos autos”.

(TJ-SP - AI: 21436398120198260000 SP 2143639-81.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019).

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que recebeu o recurso com efeito suspensivo (ID. 230027152).

Em breve síntese, os argumentos apresentados no recurso regimental se cingem à existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sob a alegação de que a manutenção da servidora no cargo questionado causa prejuízo ao exercício da advocacia pública, pois possibilita a percepção de honorários, culminando em ascensão funcional vertical.

No entanto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que não mais subsiste o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno se encontra prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de evidência, e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025